Tribunal: STF
Processo: HC 173004
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE E PRESO EM FLAGRANTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal (quanto à exigência de trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena).



    2. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Isso porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito, por tráfico de drogas, sendo certo que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Inexiste teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. A hipótese é de paciente duplamente reincidente e portador de maus antecedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.